Tribunal: TJDFT
Processo: 0738860-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738860-23.2024.8.07.0000 DESPACHO Intimada (id 75072069) a viúva do agravado acerca da decisão id 73943468, não se manifestou nos autos, nem foi promovida a habilitação do espólio ou de eventuais herdeiros. Apresentadas contrarrazões antes do falecimento do agravado (id 65524483) e transcorrido o prazo de suspensão processual (id 73943468). Intimada (id 69338791) a se manifestar acerca da eventual perda do objeto deste agravo, ante o noticiado (id 69010873) falecimento do recorrido, a agravante requer o regular processamento do recurso. Assim, não há perda do objeto deste agravo de instrumento. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator